Tribunal: TJDFT
Processo: 0750615-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. DOMÍCILIO DE QUEM EXERCE A GUARDA DE FATO. REGRA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO. PROCESSO EM FASE AVANÇADA. PRODUÇÃO DE PROVAS. MANUTENÇÃO NO JUÍZO ONDE O FEITO JÁ TRAMITA HÁ MAIS DE UM ANO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a competência para processar e julgar ações de guarda de menor será a do Juízo do foro do domicílio de quem exerce a guarda fática, contudo, prevalecem os princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor.
2. Na fase atual em que se encontra o feito, a alteração de competência, em razão de nova mudança de endereço da menor, poderá causar prejuízo aos interesses da criança, com o prolongamento do trâmite processual, inevitável com o declínio da competência e a assunção do feito por Juízo que não participou da colheita de provas.
3. Conflito conhecido. Declarado competente o juízo suscitado.